Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. EMPREENDIMENTO JARDINS DA LAGOA CONDO-RESORT. ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. FRUIÇÃO CONTÍNUA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. A pretensão dos autores revela um comportamento contraditório pois, apesar de usufruírem regularmente do negócio jurídico por mais de 10 (dez) anos, buscam a rescisão contratual alegando culpa da parte ré figurando como causa de pedir a ausência de escritura pública definitiva.
2. Face o indicativo da propriedade plena das frações ideais consumada com a quitação do preço avençado e fruição plena do bem, é nitidamente afrontoso ao princípio da boa-fé contratual e seus deveres anexos a pretensão de rescisão da avença baseada em ausência de escritura pública, contraditada pelo próprio adquirente com o gozo do bem durante inúmeros anos. 2.1. A insurgência do autor acerca do registro do bem imóvel é questão que revela incongruência com a pretensão rescisória por culpa da requerida, questão a ser dirimida por meio processual adequado.
3. Recurso interposto pela ré conhecido e provido.